Tribunal: STF
Processo: ARE 1351639
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo interposto por Danielle Marincek Dutra nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. FALTA DE SANEAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. INVIÁVEL O SANEAMENTO SE O FEITO SERÁ JULGADO ANTECIPADAMENTE. ETAPA NECESSÁRIA APENAS QUANDO SEGUIDA DE REGULAR INSTRUÇÃO. PRELIMINAR QUE SE REJEITA.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA DO MP. SUPERADA POR ROBUSTA JURISPRUDÊNCIA A TESE DE QUE O MP NÃO DETÉM ATRIBUIÇÃO PARA PROMOVER.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AO CONTRÁRIO: AO PROMOVÊ-LA, ATENDE À SUA VOCAÇÃO INSTITUCIONAL E CUMPRE PRECEITOS FUNDANTES E DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. EM TERMOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOLIDÁRIA E OBJETIVA, DESINTERESSA À LIDE SABER DE OUTRAS EMPRESAS QUE MANTÊM VÍNCULO CONTRATUAL COM AS RÉS. DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM OUTRA ESFERA, QUE NÃO A APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. PRELIMINAR REJEITADA.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA CONCISA NÃO PADECE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IDEAL A SER PERSEGUIDO PARA CUMPRIR O PRECEITO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE NO TRÂMITE DAS AÇÕES JUDICIAIS. TEMAS RECORRENTES E SURRADOS. DESNECESSIDADE DE LONGO EXAURIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO DAS PARTES. PRELIMINAR REJEITADA.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. QUEIMADA. TEMA RECORRENTE E PACIFICADO QUANTO À EVIDENTE NOCIVIDADE DA PRÁTICA. PRIMITIVISMO QUE NÃO SE COMPADECE COM AS EXIGÊNCIAS DE UM MERCADO SOFISTICADO COMO O DA UNIÃO EUROPÉIA. EMPRESARIADO ATENTO JÁ SE LIBEROU DESSA CONDUTA NOCIVA AO AMBIENTE À SAÚDE E AO PRÓPRIO INTERESSE COMERCIAL DA CATEGORIA SUCRO-ALCOOLEIRA. RECURSOS DAS INFRATORAS AMBIENTAIS DESPROVIDOS. Ao adotar o modelo de Constituição Dirigente e Princípio lógica, o constituinte de 1988 revolucionou a ordem fundante brasileira. Os princípios não se submetem à estratégia da antinomia, mas obedecem às diretivas da otimização e da ponderação. Por isso é que existe verdadeira hierarquia princípio lógica na Carta de 1988. A primazia é conferida ao único direito intergeracional nela explicitado: o direito ao meio ambiente.



    O direito ao meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, é assegurado não apenas aos viventes, mas também aos herdeiros do porvir, ou seja, às futuras gerações. Por isso mesmo é que não se pode cotejá-los para prestigiar outros direitos, igualmente legítimos, mas que não tenham essa dimensão intergeracional.



    Em relação ao princípio da precaução, sua incidência diz respeito a consequências ainda não cientificamente comprovadas de práticas pretensamente lesivas. Já a queimada de palha de cana-de-açúcar, reconhecidamente nociva e nefasta, tanto à natureza como à saúde das pessoas, reclama incidência do princípio da prevenção, pois não há incerteza, mas absoluta convicção de que ela causa mal generalizado e deve ser extirpada como prática, até porque é também contraproducente para a vocação globalizada do setor sucroalcooleiro” (fls. 100 a 102, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 27 a 31, e-doc. 20). Novos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 51 a 54, e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, Danielle Marincek Dutra alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXVIII, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. XXVI do art. 7º, o art. 97, os incs. II, III, IV e VIII do art. 170, o art. 186 e o art. 225 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de “qualquer maltrato a normas legais ou divergência jurisprudencial, não sendo atendida qualquer das hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do permissivo constitucional ” (fl. 143, e-doc. 21).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser a decisão agravada “ampla e genérica, não avalia[ndo] o recurso extraordinário interposto pela agravante, dificultando, inclusive, a impugnação específica dos fundamentos pelos quais o recurso especial (sic) interposto não foi conhecido. ” (fl. 196, e-doc. 21).



    Salienta que a decisão agravada “ao afirmar que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar a conclusão do acórdão recorrido e, ainda, que não restou evidenciado qualquer maltrato a normas constitucionais, conheceu do recurso extraordinário e a ele negou provimento (...) afastou-se, portanto, da tarefa que lhe competia, qual seja a verificação, no juízo prévio de admissibilidade, do preenchimento dos requisitos formais do recurso extraordinário” (fl. 174, e-doc. 21).



    Aponta que, “se pudesse verificar a ausência de violação aos dispositivos de lei federal, [o tribunal de origem] deveria ter assentado os motivos pelos quais não ocorreu a violação dos artigos apontados; e não da maneira genérica que fez, sob pena de violar a norma inserta no artigo 93, inciso X da Constituição Federal” (fl. 174, e-doc. 21).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso para o fim de, reformando-se a decisão agravada, conhecer-se e dar-se provimento ao recurso extraordinário nos termos e para os fins nele expostos” (fls. 177, e-doc. 212).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, a decisão agravada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    “Naquilo que guarda pertinência com o mérito, poucas vezes uma ação civil pública mereceu desate de tamanha adequação. A queimada ocorreu. Há boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar. Há testemunhos. Queimada realizada em propriedade de uma das corrés, arrendada por outra. Com pleno conhecimento de ambas. Valeram-se da rudimentar, nefasta e - lamentavelmente - ainda existente prática da coivara. Lamentável, ainda, se pretenda dizer que a queimada é saudável. O número de obras, estudos, pareceres e perícias a comprovar o contrário é exuberante. Até mesmo o Governo Estadual, pressionado pela alavanca da agropecuária, na busca de propiciar performance no superávit e obtenção de glórias na balança comercial, tentou amenizar a proibição do Código Florestal. (...)



     A fundamentação da sentença e as contra - razões ministeriais, além do parecer da Ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, mostram-se mais do que suficientes para arredar a irresignação de ambas as corrés. Passam essas peças a integrar a presente decisão” (e-doc. 19).



    Nos embargos de declaração, o Tribunal de origem analisou a legislação infraconstitucional nos seguintes termos: 



    “Quanto às omissões, é verdade que a legislação estadual e federal ainda preveem a queimada controlada, numa concepção bastante equivocada quanto nocividade dessa prática rudimentar. Não seria necessária a convocação de todos os especialistas em tema ecológico para comprovar a nefasta consequência desse primitivismo em relação à natureza. Nem se faria mister convocar os mais eruditos hermeneutas da ordem fundante para concluir pela evidente incompatibilidade desse ordenamento com a vontade constituinte. Seja como for, a autorização para a queima não isentou as infratoras ambientais da atuação policial, posteriormente analisada pelo Ministério Público, cuja intensidade é por elas admitida nas razões recursais. Ali procuram atribuir a responsabilidade a outras pessoas. Fora legítima a conduta e a assumiriam integralmente. Sabem que o comportamento foi lesivo ao meio ambiente, como continua a sê-lo qualquer método rústico e incompatível com a maltratada situação de um território que perdeu sua cobertura natural para se converter num inóspito canavial. Uma autorização de que não se serviram os interessados em nada legitimaria uma queimada feita previamente à permissão. A queimada ocorreu em 15 de maio e a autorização é de 16 de maio, apresentada em 23 de maio. Ou seja: providencial um fogaréu prévio, exatamente de acordo com a conveniência de quem prefere colher sem a mecanização, embora esta seja possível e preserve o bem da vida essencial que é o ambiente sadio. O julgado não se omitiu ao referendar a condenação. Todo ele está a confirmar o acerto da decisão de primeiro grau, exarada pelo juiz natural. Aquele que tomou conhecimento dos fatos, ouviu testemunhas, conhece a realidade comarcana. Sabe o que significa para o ambiente e para a sofrida população o flagelo das queimadas Sabe o que significa para o ambiente e para a sofrida população o flagelo das queimadas. As infratoras ambientais tiveram oportunidade de oferecer seus argumentos e prevaleceram aqueles formulados pelo Ministério Público. Repise-se: o único tutor da natureza, diante da incapacidade cidadã de assumir a Democracia Participativa, que implica em ônus de um protagonismo heroico. A prova do dano causado pela queimada está no inquérito civil que antecedeu a propositura da ação civil pública. Não há violação alguma às normas insertas no artigo 944 do Código Civil e artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil e o juízo monocrático fundamentou, à saciedade, sua decisão” (primeiros embargos de declaração, fls. 27-30, e-doc 20).



    “O Acórdão embargado é claro: ‘Uma autorização de que não se serviram os interessados em nada legitimaria uma queimada feita previamente à permissão. A queimada ocorreu em 15 de maio e a autorização é de 16 de maio, apresentada em 23 de maio.’ Não há erro material algum. A informação foi extraída do boletim de ocorrência juntado ao Inquérito Civil e espelha a verdade apurada nos autos. Argumentar no sentido da existência de autorização expedida em 03.04.2002, com validade até o dia 31.12.2002, é desprezar a própria legislação invocada pela embargante. Dispõe o artigo 4º, do Decreto nº 45.869/01:



    ‘Artigo 4º - O responsável pela queima deverá: I - definir as técnicas, os equipamentos e mão-de-obra a serem utilizados; II - fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a ser queimado; III - promover o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a limitar a ação do fogo; IV - prever a realização da queima em dia e horário e sob condições meteorológicas que facilitem a dispersão de poluentes na atmosfera e minimizem o risco à saúde pública e à segurança e os incômodos à população, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação; V - dar ciência formal e inequívoca aos confrontantes da intenção de realizar a queima controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente, a operação será confirmada com indicação de data, hora de início e local; VI - dar ciência formal e inequívoca, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da data, horário e local da queima aos lindeiros, às unidades locais da autoridade ambiental do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - SEAQUA, instituído pela Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, composta pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN, pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, pela Polícia Florestal e de Mananciais, e do Corpo de Bombeiros, e, quando for o caso, ao responsável pelo aeródromo e pela rodovia que for afetada pela atividade; VII - quando for o caso, sinalizar adequadamente as estradas municipais e vicinais, conforme determinação do órgão responsável pela estrada; VIII - manter equipes de vigilância adequadamente treinadas e equipadas para o controle da propagação do fogo, com todos os petrechos de segurança pessoal necessários; IX - providenciar o acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção, com vistas à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo’. 



    Ora, uma autorização que não foi acompanhada do atendimento às providências acima enumeradas, para que a queima pudesse ocorre em 15.05.2002, não é propriamente uma autorização. A permissão concedida pelo DEPRN é condicionada, e desde que os réus tenham se comportado contrariamente à legislação permissiva, não há se falar em legitimidade de sua conduta” (segundos embargos de declaração, fls. 51-54, e-doc. 20).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 45.869/2001 do Estado de São Paulo). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º; 3º, I E IV; 170, CAPUT, III E IV; 186, II E IV, E 225, CAPUT, § 1º, IV E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.299.990-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Autorização legal. Existência. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (ARE n. 1.093.305-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA ADMINISTRATIVA. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RESPONSABILIZAÇÃO. LEI FEDERAL 6.938/1981. LEI 997/1976 E DECRETOS 8.468/1976 E 39.551/1994 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.112.207-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).



    7. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos incs. XXXV e LIV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferença de caixa. Descontos salariais. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.221.625-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019). 



    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação infraconstitucional pertinente à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. O Tribunal a quo limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional aplicável, sem invocar como fundamentos dispositivos constitucionais. Inocorrente, pois, violação do art. 97 da Carta Maior. (...) 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.303.754-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora